Tribunal: TJDFT
Processo: 0707667-51.2019.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0707667-51.2019.8.07.0004 CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: JOAO SUTERIO DA ROCHA, GLEIDSON DOS SANTOS FONTELES DECISÃO Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por JOÃO SUTÉRIO DA ROCHA contra acórdão da Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça (ID 24715425 - Pág. 1-9), que julgou parcialmente provido o recurso de apelação interposto pelo órgão ministerial e cassou a sentença de 1o grau, afastando a declarada extinção da punibilidade do recorrente. Confira-se a ementa do acórdão, in verbis: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ESTELIONATO E USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. LEI 13.964/2019. PACOTE ANTICRIME. AÇÃO PENAL CONDICIONADA À REPRESENTAÇÃO. ART. 171, § 5o, DO CÓDIGO PENAL. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. IRRETROATIVIDADE APÓS O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. ATO JURÍDICO PERFEITO QUE OBSTACULIZA A INTERRUPÇÃO DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. SENTENÇA CASSADA. AFASTADA A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DOS RECORRIDOS. 1. Com o advento da Lei 13.964/19 (Pacote Anticrime), o crime de estelionato, antes processado mediante ação penal pública incondicionada, passou a ter o seu processamento mediante ação pública condicionada à representação. 2. Diante da natureza híbrida na norma (direito material e processual penal), a referida lei deve retroagir para alcançar fatos anteriores à sua entrada em vigor, desde que a denúncia/queixa não tenha sido proposta. 3. O limite à retroatividade do dispositivo legal mais favorável aos réus é o oferecimento da denúncia, sob pena de se converter uma condição de procedibilidade em condição de prosseguibilidade sem qualquer previsão legal. 4. Conforme entendimento da Suprema Corte, "inaplicável a retroatividade do §5o do artigo 171 do Código Penal, às hipóteses onde o Ministério Público tiver oferecido a denúncia antes da entrada em vigor da Lei 13.964/19; uma vez que, naquele momento a norma processual em vigor definia a ação para o delito de estelionato como pública incondicionada, não exigindo qualquer condição de procedibilidade para a instauração da persecução penal em juízo" (HC 187341, Relator: Alexandre de Moraes, 1a Turma, julgado em 13/10/2020, DJe-263, divulgado em: 3/11/2020; publicado em 4/11/2020). 5. A ação penal inaugurada antes da vigência da Lei 13.964/19 (Pacote Anticrime) se consubstancia em ato jurídico perfeito e, portanto, a manifestação de vontade da vítima não repercute no seu prosseguimento. Decadência do direito de representação não configurada. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença cassada. Afastada a extinção da punibilidade dos recorridos. Prejudicados os demais pedidos do recorrente. (Acórdão 1330284, 07076675120198070004, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 25/3/2021, publicado no PJe: 10/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) (Grifo nosso) Nas razões recursais (ID 25207851 - Pág. 1-7), a defesa de JOÃO SUTÉRIO DA ROCHA requer a reforma do acórdão, para que seja mantida a sentença, que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal pela condenação no crime de estelionato e declarou a extinção da punibilidade do recorrente. A 7a Procuradoria de Justiça, por intermédio da Procuradora de Justiça, oferta parecer pelo não conhecimento do recurso, por ausência de preenchimento de pressuposto legal (ID 25933284 - Pág. 1-2). É o relatório. Decido. O art. 581 do Código de Processo Penal dispõe: Art. 581. Caberá recurso, no sentido estrito, da decisão, despacho ou sentença: I - que não receber a denúncia ou a queixa; II - que concluir pela incompetência do juízo; III - que julgar procedentes as exceções, salvo a de suspeição; IV - que pronunciar o réu; V - que conceder, negar, arbitrar, cassar ou julgar inidônea a fiança, indeferir requerimento de prisão preventiva ou revogá-la, conceder liberdade provisória ou relaxar a prisão em flagrante; VI - (Revogado pela Lei no 11.689, de 2008) VII - que julgar quebrada a fiança ou perdido o seu valor; VIII - que decretar a prescrição ou julgar, por outro modo, extinta a punibilidade; IX - que indeferir o pedido de reconhecimento da prescrição ou de outra causa extintiva da punibilidade; X - que conceder ou negar a ordem de habeas corpus; XI - que conceder, negar ou revogar a suspensão condicional da pena; XII - que conceder, negar ou revogar livramento condicional; XIII - que anular o processo da instrução criminal, no todo ou em parte; XIV - que incluir jurado na lista geral ou desta o excluir; XV - que denegar a apelação ou a julgar deserta; XVI - que ordenar a suspensão do processo, em virtude de questão prejudicial; XVII - que decidir sobre a unificação de penas; XVIII - que decidir o incidente de falsidade; XIX - que decretar medida de segurança, depois de transitar a sentença em julgado; XX - que impuser medida de segurança por transgressão de outra; XXI - que mantiver ou substituir a medida de segurança, nos casos do art. 774; XXII - que revogar a medida de segurança; XXIII - que deixar de revogar a medida de segurança, nos casos em que a lei admita a revogação; XXIV - que converter a multa em detenção ou em prisão simples. XXV - que recusar homologação à proposta de acordo de não persecução penal, previsto no art. 28-A desta Lei. O art. 581 do Código de Processo Penal, consoante preponderante entendimento jurisprudencial, constitui rol taxativo e não exemplificativo das possibilidades de cabimento de recurso em sentido estrito, o que torna inadmissível uma interpretação extensiva das hipóteses elencadas na lei processual. Em razão de não estar mencionado no dispositivo referenciado como passível de recurso em sentido estrito o acórdão que julgou parcialmente provido o recurso de apelação interposto pelo órgão ministerial e cassou a sentença de 1o grau, afastando a declarada extinção da punibilidade do recorrente, não merece prosperar o inconformismo evidenciado, porquanto a irresignação manifestada pelo requerente extrapola a taxatividade do citado diploma legal. Assim, o caso em análise não se encaixa nas hipótese previstas no art. 581 do Código de Processo Penal. Tendo isso em consideração, verifica-se que o recorrente não elegeu o meio adequado para impugnar o acórdão. Desse modo, não há como admitir o presente recurso, pois não é o próprio para o deslinde da causa, à míngua do preenchimento do pressuposto legal. Por consequência, o mérito não comporta exame. Com essas considerações, NEGO SEGUIMENTO ao recurso em sentido estrito porque inadmissível. I. Brasília, 8 de junho de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador